Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728135-16.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NITALMA RODRIGUES DE QUEIROZ, BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. APELADO: BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, NITALMA RODRIGUES DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O À Secretaria da 6a Turma Cível, para que anote a existência de pedido de sustentação oral, nos termos do artigo 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília, D.F., 21 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator